Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. REFATURAMENTO DE ENERGIA. MEDIDOR COM AVARIA. ATENDIMENTO AOS PRECEITOS DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito objeto da lide de R$ 20.902,57, impondo-se ao requerido o dever de cancelar a cobrança do referido valor, julgando ainda improcedente o pedido contraposto. Nas suas razões recursais, a parte ré pugna pela concessão de efeito suspensivo, alega incompetência do juizado especial para julgamento da causa e, no mérito, discorre sobre a presunção de legalidade e veracidade de seus atos praticados. Afirma ainda que foi aferida irregularidade em procedimento ordinário e que a parte recorrida deve efetuar o pagamento da cobrança imposta.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54723616). Custas e preparo recolhidos (ID 54723617, 54723618 e 54723619). Contrarrazões apresentadas (ID 54723624).

3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, uma vez que não houve qualquer condenação de pagamento. Preliminar rejeitada.

4. Preliminar de incompetência dos Juizados ante a complexidade de matéria. Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais decorrente de cobrança indevida. Dessa forma, não há complexidade de causa já que, apesar da alegação de desvio de energia por determinado período e necessidade de refaturamento, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e o relatório de ensaio N. 31038/2023 (ID 54723421 – página 5) servem de parâmetro para definir se e quanto de energia foi cobrado a menos. Constata-se, pois, a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar afastada.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. A lide diz respeito à legitimidade, ou não, de cobrança de refaturamento sob alegação de falha no relógio medidor de consumo de energia elétrica. O prazo de contestação refere-se a doze ciclos de consumo, isto é, março de 2022 a fevereiro de 2023.

7. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

8. Conforme dispõe o art. 589 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, “A distribuidora deve realizar ações de combate ao uso irregular da energia elétrica de forma permanente”. Em seguida, diante do artigo 590, a resolução dispõe que “Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

9. Dessa maneira, percebe-se: O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (ID 54723421) foi realizado. Foi solicitada perícia (ID 54723441 – página 3). Foi comunicado ao consumidor, por escrito, com 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, atendendo aos termos do inciso IV do art. 592 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (ID 54723441 – página 3) e, por fim, o histórico de consumo foi avaliado (ID 4723421 – página 6).

10. Pelo que se vê, não há irregularidade. E, diante dos documentos colacionados, é possível constatar que havia avarias no relógio medidor, ainda mais diante das anormalidades constatadas e descritas no ID 57423421 – página 5.

11. Recurso conhecido e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.